Tribunal: TCU
Processo: 013.904/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5307/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Sheila Maria Fernandes Martins de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 013.904/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela Maria Guimarães (XXX.291.141-XX); Elizabeth Mara Ribeiro (XXX.250.417-XX); Iole Maria Chierigatti Rogal (XXX.529.309-XX); João Lúcio Xavier Guedes (XXX.136.414-XX); Leni Cândida Poniwass (XXX.181.239-XX); Liane Cleia Bahls (XXX.174.379-XX); Luci Carmen Chierigatti Schvanke (XXX.336.479-XX); Mariete Soares de Souza (XXX.216.897-XX); Sheila Maria Fernandes Martins de Souza (XXX.161.117-XX); Sônia Maria Stelmach Duarte (XXX.003.520-XX); Terezinha Maria Bispo (XXX.491.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a correção da base de cálculo dos proventos de pensão das interessadas destes autos, da sra. Sheila Maria Fernandes Martins de Souza.